Tribunal: TJDFT
Processo: 0707625-47.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. REJEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. AFASTADA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA PRIVILEGIADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do feito por ausência de representação do ofendido, se comprovado nos autos que a formalidade foi devidamente cumprida nos termos da Lei 13.964/19.
2. Compete ao juízo criminal decidir se a conduta do acusado se amolda (ou não) à prevista no tipo penal do art. 171, caput, do Código Penal, analisando os fatos descritos na denúncia e as provas colhidas no acervo. Neste aspecto, não se pode cogitar que a imputação pelo crime de estelionato possua natureza contratual, a ser debatida na esfera cível.
3. Não há que se falar em ausência de dolo para o cometimento de crime de estelionato quando demonstrado que o acusado, agindo mediante ardil, obteve vantagem ilícita ao abastecer o seu carro em um posto de gasolina sem efetuar o pagamento devido, sendo improcedente o pleito absolutório.
4. De acordo com a jurisprudência consolidada no STF, a aplicação do princípio da insignificância somente é possível se restar evidenciada a atipicidade material, que se manifesta, concomitantemente: a) pela ofensividade mínima da conduta do agente; b) pelo reduzido grau de reprovabilidade; c) pela inexpressividade da lesão jurídica causada e d) pela ausência de periculosidade social. Se o acusado possui condenação por crime contra o patrimônio, além de responder a outras ações penais também por crimes de estelionato, configura periculosidade social de sua conduta e afasta a aplicação do princípio da insignificância, por maior reprovabilidade do comportamento.
5. Embora o prejuízo enfrentado pelo ofendido seja de pequeno valor, a condenação anterior (maus antecedentes), por crime de estelionato, impede a aplicação da figura privilegiada, sendo certo que a contumácia em delito da mesma natureza indica que a aplicação do privilégio configuraria afronta aos fins da pena - reprovação e prevenção. (Precedente. Acórdão 1209444)
6. Se a pena é inferior a 4 (quatro) anos, mas o réu é reincidente e possui maus antecedentes, adequada a determinação do regime prisional semiaberto (art. 33, § 2o, ‘b’, CP)
7. A reincidência em crime doloso inviabiliza ao condenado usufruir dos benefícios previstos nos arts. 44 ou 77 do CP.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.